Tribunal: TJES
Processo: 0000034-48.2022.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000034-48.2022.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOCIELY SOUZA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000034-48.2022.8.08.0052 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOCIELY SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, VII, CP). PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO (ART. 155, CP). IMPOSSIBILIDADE. 2. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. USO DE FACA. CONTATO FÍSICO DO INSTRUMENTO COM O CORPO DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE DA VISUALIZAÇÃO DA ARMA. 3. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E CONFISSÃO DA RÉ. PROVAS SUFICIENTES. 4. CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, VII, CP), à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime aberto. A conduta consistiu na subtração de um aparelho celular de um taxista, mediante grave ameaça exercida com uma faca durante uma corrida. A Defesa recorre pleiteando a desclassificação da conduta para furto (art. 155, CP), ao argumento de ausência de comprovação da grave ameaça. Subsidiariamente, requer a aplicação da detração penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a grave ameaça, elementar do crime de roubo (art. 157, CP), restou configurada na conduta da agente que subtraiu o celular da vítima (taxista) pressionando uma faca contra seu corpo, ainda que esta não tenha sido visualizada; (II) Verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de furto (art. 155, CP); (III) Estabelecer o juízo competente para a análise do pleito de isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do delito são incontroversas, estando comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão da faca, auto de restituição do bem e pela confissão da apelante em ambas as fases da persecução.

A controvérsia recursal limita-se à configuração da elementar "grave ameaça", indispensável para a caracterização do roubo.

A jurisprudência prescinde do contato visual da vítima com a arma para a configuração do crime de roubo, bastando o emprego de meio idôneo para causar intimidação e tolher a capacidade de resistência.

O depoimento da vítima (taxista) mostra-se firme e coerente em ambas as fases, detalhando a ação intimidatória.

A vítima, embora tenha relatado em juízo "só sentir" o artefato, descreveu claramente a ação da ré de pressionar a faca contra sua cintura ("metendo a faca assim na, na cintura") para anunciar o assalto e ameaçar "lhe furar".

O ato de pressionar uma faca contra o corpo da vítima durante a subtração configura, inequivocamente, a grave ameaça, pois impõe temor suficiente para anular qualquer reação defensiva, tanto que o bem foi imediatamente entregue.

A própria apelante confirmou em sede policial ter sacado "uma faca da cintura" para ordenar a entrega e, em juízo, confessou integralmente os fatos narrados na denúncia, que descreviam o uso da arma branca.

O depoimento da vítima em crimes patrimoniais, quando harmônico com os demais elementos probatórios – como a confissão da ré e a apreensão da arma –, ostenta especial relevância.

Mantém-se, portanto, a condenação pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, VII, CP), sendo inviável a desclassificação para furto (art. 155, CP).

O pleito de isenção das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal, momento adequado para aferir a condição de hipossuficiência do sentenciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração da grave ameaça no crime de roubo prescinde da visualização da arma pela vítima, bastando que seu uso seja suficiente para intimidar e anular a capacidade de resistência.

Configura-se o crime de roubo, e não furto, quando o agente pressiona uma faca contra o corpo da vítima para anunciar o assalto, ainda que esta apenas "sinta" o artefato.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, quando firme e coerente com a confissão do réu e a apreensão da arma, possui especial relevância probatória.

A competência para analisar o pedido de isenção de custas processuais é do Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
:

Art. 155 (Código Penal)

Art. 157, § 2º, inciso VII (Código Penal)

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, APCr 0001722-45.2011.8.08.0015, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 22/06/2022, DJES 01/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000034-48.2022.8.08.0052 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOCIELY SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOCIELY SOUZA DE OLIVEIRA
em face da r. sentença (Id. 16195787) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Bananal. A decisão julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la pela prática do crime definido no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal. Foi-lhe imposta a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto.

Narra a inicial acusatória que, no dia 28 de janeiro de 2022, por volta das 09h20min, à Rua João Cipriano, Bairro São Sebastião, no Município de Rio Bananal, a apelante, utilizando uma arma branca (faca), subtraiu para si, mediante grave ameaça, um aparelho celular Motorola, modelo "MOTOG60". O delito foi praticado contra a vítima Alex Junior Pereira Patrocinio, que é taxista. A denunciada solicitou uma corrida e, durante o percurso, anunciou o assalto, ordenando a entrega do bem sob ameaça de "furar" a vítima com a faca que portava.

Em suas razões recursais (Id. 16195793) , a Defesa busca, em síntese, a desclassificação do delito de roubo para a conduta de furto (art. 155, CP), argumentando não estar comprovada a elementar da grave ameaça. Subsidiariamente, requer a aplicação da detração penal.

O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões (Id. 16195795) , pugnou pelo desprovimento do apelo.

Em seu parecer (Id. 16462312), a Eminente Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen, opina pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento.

A Defesa postula a desclassificação da conduta para o crime de furto, sob o argumento central de que a grave ameaça, elementar do tipo penal de roubo, não restou suficientemente comprovada nos autos.

A materialidade delitiva está sobejamente demonstrada pelo Boletim Unificado (fls. 08/11) , pelo auto de apreensão da faca utilizada (fl. 29) e pelo auto de restituição do aparelho celular à vítima (fl. 33).

A autoria, por sua vez, é incontroversa. A apelante confessou a prática delitiva em juízo.

A controvérsia cinge-se, unicamente, à configuração da grave ameaça exercida com arma branca.

A tese defensiva sustenta-se na alegação de que a vítima, em juízo, teria afirmado apenas "sentir" o artefato , sem visualizá-lo. Busca, com isso, afastar a intimidação necessária à caracterização do roubo.

Como é sabido, para a configuração do crime de roubo, não se exige o contato visual da vítima com a arma. Basta que o agente utilize meio idôneo para intimidar a vítima, tolhendo sua capacidade de resistência, o que de fato ocorreu.

A vítima, Alex Júnior Pereira Patrocínio, taxista, prestou depoimentos firmes e coerentes em ambas as fases da persecução penal.

Em sede policial, declarou que a apelante "puxou uma faca e ordenou que o declarante lhe entregasse o celular" ameaçando "lhe furar" caso não obedecesse.

Sob o crivo do contraditório, embora tenha mencionado ter "só sentido" a faca , a vítima foi clara ao descrever a ação: "ela foi e me aportou [...] metendo a faca assim na, na cintura. E me pedindo o telefone".

O ato de pressionar faca contra o corpo da vítima durante a subtração configura, inequivocamente, grave ameaça. O temor imposto foi suficiente para anular qualquer reação defensiva, tanto que o bem foi imediatamente entregue.

Ademais, a própria apelante, ao ser interrogada na delegacia, confirmou ter tirado "uma faca da cintura" para ordenar que a vítima entregasse os pertences. Em juízo, confessou integralmente os fatos narrados na denúncia , que descreviam expressamente o uso da faca.

O depoimento da vítima em crimes patrimoniais, quando harmônico com os demais elementos probatórios – como a confissão da ré e a apreensão da arma –, ostenta especial relevância.

Não há, portanto, dúvida sobre o emprego de grave ameaça exercida com arma branca, tornando inviável a desclassificação para o delito de furto.

Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente jurisprudencial:

1. A prova oral produzida durante a instrução processual foi clara em demonstrar que o réu se utilizou de uma faca para o cometimento do crime, situação tal, que por si só, caracteriza a prática de violência, afastando-se a possibilidade de desclassificação da conduta para furto. 2. A isenção das custas processuais deverá ser requerida perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001722-45.2011.8.08.0015; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 22/06/2022; DJES 01/07/2022)

O pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.